Tribunal: TJPA
Processo: 0801204-41.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801204-41.2023.8.14.0045

APELANTE: KRAKENHTI KAYAPO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0801204-41.2023.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção
RECORRENTE: KRAKENHTI KAYAPO
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA –
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA ; THIAGO MAHFUZ VEZZI, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos em benefício previdenciário por suposta contratação fraudulenta de cartão consignado.

II – A controvérsia gira em torno da validade da contratação eletrônica de crédito consignado e da existência de prova suficiente da anuência do consumidor.

III – No caso em apreço, a instituição financeira demonstrou a contratação de cartão de crédito com margem consignável e cédula de crédito bancário contratado. O banco réu apresentou documentos suficientes que comprovam a regularidade do negócio jurídico, incluindo cédula de crédito bancário, documento de identificação, contrato com autenticação de identidade via selfie, ID do dispositivo utilizado e IP de acesso.

IV – Inexistente prova de vício de consentimento, tampouco há elementos a corroborar a tese de fraude. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, ainda que invertido, exige ao menos demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não ocorreu.

V – Ausente prova de falha na prestação do serviço ou dano à personalidade, não se configura o dever de indenizar.

VI - Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0801204-41.2023.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção
RECORRENTE: KRAKENHTI KAYAPO
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA –
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA ; THIAGO MAHFUZ VEZZI, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por KRAKENHTI KAYAPO em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, prolatada nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por KRAKENHTI KAYAPO em desfavor de BANCO BMG S/A.

O autor, ora apelante, sustentou na exordial que não reconhece a existência de vínculo jurídico válido que autorizasse os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário a título de contrato de reserva de margem consignável (RMC), postulando, por conseguinte, a declaração de inexistência da relação contratual, a repetição em dobro das quantias indevidamente debitadas e indenização por danos morais. Aduziu, em síntese, que jamais contratou com a instituição ré e que, portanto, os descontos perpetrados foram absolutamente indevidos.

O BANCO BMG S/A, por sua vez, apresentou contestação espontânea (ID 90056352), argumentando a validade e regularidade da contratação por meio eletrônico, apresentando instrumento contratual devidamente preenchido e acompanhado de selfie, geolocalização, IP de acesso, documentos pessoais e mencionou que o valor foi repassado para a autora via saque. Alegou, ademais, que a parte autora não comprovou minimamente a alegada fraude, tampouco apresentou extratos bancários para demonstrar a ausência de recebimento dos valores contratados.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignado, o autor interpôs apelação, reiterando que jamais firmou o contrato de RMC, insistindo na tese de fraude. Sustenta que a simples fotografia “selfie” não constitui prova inequívoca da manifestação de vontade, além de alegar ausência de assinatura física ou certificação eletrônica. Argumenta, ainda, que o contrato é unilateral, não contendo cláusulas claras sobre os direitos e obrigações dos contratantes. Pleiteia a reforma da sentença, com a condenação do banco apelado à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões (ID 9393895), o banco recorrido rebate ponto a ponto as alegações do apelante, reiterando a validade da contratação. Defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0801204-41.2023.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção
RECORRENTE: KRAKENHTI KAYAPO
ADVOGADO: IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA –
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA ; THIAGO MAHFUZ VEZZI, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância restringe-se à verificação da suposta nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, sob a alegação de inexistência de consentimento válido do autor para a formalização do negócio jurídico, além do pleito de reparação por danos morais e repetição de indébito.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença de origem não merece qualquer reparo, pois se assenta em sólida fundamentação fática e jurídica, estando em harmonia com o entendimento consolidado desta Corte e dos tribunais pátrios.

Conforme destacado na origem, o banco recorrido logrou comprovar a regularidade do contrato firmado, por meio da juntada de documentos hábeis, incluindo o instrumento contratual, cédula de crédito bancário, termo de consentimento, cópia de documento de identidade, geolocalização, selfie do contratante, IP do dispositivo de acesso e comprovante de contratação de empréstimo via saque com cartão de crédito consignado. Tais elementos são mais que suficientes para evidenciar a existência do negócio jurídico e a anuência do consumidor.

Em casos semelhantes, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA . VALIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada em face de instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se o pedido inicial se limita a questionar o contrato eletrônico de refinanciamento, é descabida a ampliação do objeto da demanda pretendida em réplica, para abranger os contratos anteriores, se não houve consentimento do réu, na forma do artigo 329 do CPC. 4 .
A contratação de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica é válida, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2, não sendo obrigatória a certificação digital emitida pelo ICP-Brasil . 5. A validade do contrato eletrônico é confirmada pela existência de selfie, dados de geolocalização, IP do dispositivo de assinatura e código hash da assinatura. 6. Comprovada a celebração do contrato de empréstimo consignado por meio de assinatura digital e a efetiva disponibilização do crédito ao mutuário, não há que se falar em vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: MP 2 .200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n . 5083808-89.2023.8.24 .0930, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 27-06-2024; TJSC, Apelação n. 5003800-91 .2024.8.24.0930, rel . Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 11-07-2024; TJSC, Apelação n. 5001616-88.2022 .8.24.0072, rel. Eduardo Gallo Jr ., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 06-02-2024. (TJSC, Apelação n. 5002286-48 .2023.8.24.0022, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 24-09-2024).

(TJ-SC - Apelação: 50022864820238240022, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 24/09/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO . ASSINATURA ELETRÔNICA E AUTENTICAÇÃO VIA SELFIE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em "Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência". A autora alega a inexistência de contratação de empréstimo bancário, sustentando a irregularidade da assinatura eletrônica por meio de selfie, e requer a realização de perícia para comprovar a fraude. Requer, ainda, a reforma da sentença para afastar a condenação em litigância de má-fé . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação por meio de assinatura eletrônica com validação via selfie é válida e suficiente para comprovar o negócio jurídico; (ii) estabelecer se há cerceamento de defesa por ausência de perícia técnica para análise da validade da assinatura eletrônica. III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação por meio eletrônico, incluindo assinatura via selfie, é válida e permitida, conforme previsto no art . 3º, III, da Instrução Normativa INSS n. 28/2008. A assinatura eletrônica conta com mecanismos de segurança, como o código HASH, que garante a integridade do documento, e a autora não impugnou a assinatura no contrato original. O banco réu apresentou documentos suficientes que comprovam a regularidade do negócio jurídico, incluindo comprovante de depósito em conta da autora, documento de identificação, autenticação de identidade via selfie, ID do dispositivo utilizado e IP de acesso .
A alegação de cerceamento de defesa por falta de perícia é afastada, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para formar a convicção do magistrado, conforme entendimento consolidado do Tribunal (Apelação 1014090-54.2022.8.26 .0477). Não há configuração de fraude, pois as evidências apresentadas pelo réu demonstram a regularidade do contrato, afastando, assim, qualquer vício de consentimento ou nulidade do contrato bancário. A invocação do Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável, não garante a procedência automática dos pedidos, uma vez que o ônus da prova da irregularidade da contratação não foi cumprido pela autora. Não há fundamento para acolhimento dos pedidos de indenização por danos morais, restituição de valores ou nulidade do contrato, pois o negócio jurídico foi formalmente perfeito e válido . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A contratação por meio de assinatura eletrônica com validação via selfie é válida e suficiente para comprovar a existência e regularidade do negócio jurídico, desde que acompanhada de elementos técnicos de segurança como o código HASH .
2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de perícia quando os documentos apresentados são suficientes para formar a convicção do magistrado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art . 188, I do CC; art. 3º, III da IN INSS nº 28/2008; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1006565-27 .2024.8.26.0032, Rel . Des. Rosana Santiso, j. 12/07/2024; TJSP, Apelação 1014090-54.2022 .8.26.0477, Rel. Des . Rosangela Telles, j. 05/02/2024.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10127873420238260068 Barueri, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 30/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/09/2024)

Inexistente prova de vício de consentimento, tampouco há elementos a corroborar a tese de fraude. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, ainda que invertido, exige ao menos demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, o que não ocorreu.

Ressalta-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, restando comprovada a contratação do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter os termos da sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/04/2025